Tribunal: TJDFT
Processo: 0000205-87.2015.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ÂNIMO EXALTADO. INDIFERENÇA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
I - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
III - Se o delito prevê a sanção pecuniária de forma alternativa, decota-se da sentença a pena de multa fixada em conjunto com a pena corporal.
IV - A suspensão do cumprimento da pena (art. 77 do CP) somente terá lugar quando não for cabível a substituição por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.